Tribunal: TJDFT
Processo: 0002750-26.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0002750-26.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA APELADO: ASSOCIACAO UNICA DOS BOMBEIROS MILITARES ATIVOS E INATIVOS DO DF., GEOVANI DA SILVA CARVALHO, PAULO JOSIMAR LIMA D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que a parte recorrente pleiteia, em seu recurso (ID 22347968), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa a acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que o autor, ora apelante, requereu o aludido beneplácito ao Juízo de origem e, ante o indeferimento, pugnou pela reforma da decisão e consequente concessão do benefício em agravo de instrumento (processo n. 0006924-02.2016.8.07.0000). Diante de novo insucesso, o apelante levou a questão à apreciação do e. Superior Tribunal de Justiça, mediante a interposição do AREsp 1116595, no qual o pedido de gratuidade foi indeferido de forma definitiva no dia 25 de novembro de 2019, conforme certidão de trânsito de ID 22347946. Lado outro, verifica-se que, em suas razões recursais, o recorrente limitou-se a sustentar, colacionando jurisprudência do STJ anterior à reforma do CPC, ser suficiente a a declaração feita pelo próprio interessado no sentido de que sua situação econômica não lhe permite demandar sem prejudicar o seu sustente e o de sua família para a obtenção do benefício, sem discorrer, tampouco comprovar, a alteração fática hábil a demonstrar a alegada situação de miserabilidade. Diante do exposto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar alteração do contexto fático analisado no agravo de instrumento n. 0006924-02.2016.8.07.0000, no que concerne à alegada hipossuficiência financeira, comprovando-se a real necessidade dos benefícios aqui tratados (extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora